Tribunal: TJES
Processo: 5000720-33.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-10-22

Ementa:
EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. HORAS EXTRAS. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SUSPENSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ALTERAÇÃO EM NOMENCLATURA DE CARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000720-33.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLAUDIANE AMORIM SANTOS ALMEIDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SÃO MATEUS e outros

RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA/VOTO:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos nº 5000720-33.2023.8.08.0047

Recorrente: CLAUDIANE AMORIM SANTOS ALMEIDA

Recorrido: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INTENTADA PELA SOBREDITA PARTE REQUERENTE EM FACE MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, ALEGANDO, EM SÍNTESE: QUE É SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DESDE 13/03/2000, EXERCENDO O CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE; QUE A CARGA HORÁRIA INICIALMENTE ERA DE 30H SEMANAIS, PORÉM, A PARTIR DE JUNHO/2011, PASSOU A TRABALHAR 40H SEMANAIS, SEM NUNCA TER RECEBIDO HORAS EXTRAS; QUE TAMBÉM TEVE SUPRIMIDO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; QUE TEVE A NOMENCLATURA DO CARGO ALTERADA PARA AGENTE ADMINISTRATIVO. EM VISTA DO EXPOSTO, PEDIU O RECEBIMENTO DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AOS ÚLTIMOS 05 ANOS, BEM COMO A RETIFICAÇÃO DA SUA FUNÇÃO.
(2). ANTÍTESE.
O ENTE REQUERIDO APRESENTOU DEFESA, SUSTENTANDO A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, EXTINGO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO no que tange ao pedido de adicional de insalubridade, com fundamento no art. 51, II, da LJE e JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS AUTORAIS. Por via reflexa, extingo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. ”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA. A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA;
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO SOB GUARDA DO RECORRIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO RECORRIDO.
EM SÍNTESE, SEJA MANTIDO INALTERADO O COMANDO SENTENCIAL.

(6) DA QUESTÃO PROCESSUAL.

ASSEVERA A RECORRENTE QUE HOUVE
CERCEAMENTO DE DEFESA
, ANTE À IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA A FIM DE COMPROVAR, POR MEIO DE OUTROS SERVIDORES NOMEADOS NO MESMO CONCURSO E CARGO, QUE A CARGA HORÁRIA INICIALMENTE EXERCIDA ERA DE 6H DIÁRIAS/30H SEMANAIS. OCORRE QUE O INDEFERIMENTO DA PROVA POSTULADA PELA APELANTE FEZ COM QUE ALGUNS PONTOS PRIMORDIAIS AO DESLINDE DO FEITO FICASSEM PENDENTES DE ESCLARECIMENTOS E EXPLICO. COMO BEM SALIENTADO EM SEDE RECURSAL, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA PARTE RECORRENTE NÃO SÃO CAPAZES DE COMPROVAR A CARGA HORÁRIA ENTRE OS ANOS DE 1999 A 2008 QUE, SEGUNDO ALEGA A PARTE AUTORA, ERAM DE 40 HORAS SEMANAIS. CONSIDERA-SE PORTANTO, QUE NÃO FORAM APRESENTADAS QUAISQUER PROVAS REFERENTES AOS ANOS CONTADOS DA NOMEAÇÃO ATÉ A ALTERAÇÃO UNILATERAL POR PARTE DO REQUERIDO, DENTRE ELAS A PROMULGAÇÃO DE EDITAL CONTENDO A CARGA HORÁRIA PARA A QUAL OS SERVIDORES FORAM APROVADOS. A RECORRENTE EXPÔS UM PONTO RELEVANTE ACERCA DA LEI COMPLEMENTAR, TENDO EM VISTA QUE ESTA QUE PREVÊ CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, FOI PUBLICADA EM 2013, QUANDO A RECORRENTE FOI APROVADA NO CONCURSO EM 1999 E TEVE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS A PARTIR DE 2009. PORTANTO, ENTENDO POR BEM ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA, TENDO EM VISTA QUE A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, ACOLHENDO
A PRELIMINAR PARA RECONHECER A
NULIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA
, BEM COMO DOS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O COMANDO SENTENCIAL, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR QUE A PARTE AUTORA PROMOVA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)